Tribunal: TJDFT
Processo: 0707219-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707219-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GEOVANI DE ARAUJO IMPETRANTE: GEOVANI DE ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E S P A C H O À D. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Após, conclusos para decisão. Brasília, 11 de março de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator